Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-68.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA – URGÊNCIA DA MEDIDA E PROBABILIADE DO DIREITO – PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARISE JARDIM DE MELO, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal no sentido de reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, com a determinação ao Distrito Federal para que forneça o medicamento padronizado OMALIZUMABE 300 MG., nos termos do relatório médico, sob pena de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial entre as quais o sequestro de verbas públicas.

Na origem, e no que importa ao recurso, a autora narrou ser portadora de UCE - Urticária Crônica Espontânea (ou Idiopatica) CID L50.1 e asma, e após o uso de diversos medicamentos (Cetirizina com dose quadruplicada, corticóide oral e Montelucaste oral), foi recomendado o uso do seguinte fármaco: OMALIZUMABE 300MG por mês. Acrescentou que referido medicamento é padronizado, mas não para o tratamento da enfermidade em questão, e que, pela sua bula, é indicado como fármaco para a moléstia da autora (in label).

Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão:

“[...]

No caso dos autos, a parte autora requer, em tutela de urgência, a disponibilização do(s) fármaco(s) não padronizado(s) OMALIZUMAB.

Os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Explico.

Recentemente, o Eg. STJ fixou o seguinte entendimento (Tema 106) em sede de recursos repetitivos:

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).

Foram interpostos embargos de declaração, que assim restaram decididos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. VEDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. (...) 2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao julgador nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar se as informações constantes do laudo médico são suficientes à formação de seu convencimento. 3. Da mesma forma, cabe ao julgador avaliar, a partir dos elementos de prova juntados pelas partes, a alegada ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS decidindo se, com a utilização do medicamento pedido, poderá haver ou não uma melhoria na resposta terapêutica que justifique a concessão do medicamento. (...). 5. No caso dos autos, faz-se necessário tão somente esclarecer que o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo caso autorizado pela ANVISA. 6. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para esclarecer que onde se lê: "existência de registro na ANVISA do medicamento", leia-se: "existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. UNIÃO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. No caso dos autos, não há vício a ensejar a modificação do que foi decidido no julgado. 3. Todavia, tendo em vista as indagações do embargante, é necessário fazer os seguintes esclarecimentos: (a) o laudo médico apresentado pela parte não vincula o julgador, isto é, cabe ao juiz avaliar o laudo e verificar se as informações constantes nele são suficientes para a formação de seu convencimento quanto à imprescindibilidade do medicamento; (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).

O relatório médico que instrui a inicial não comprovou, de forma fundamentada e circunstanciada, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, o que afasta a probabilidade do direito vindicado. Aliás, o relatório médico tão somente fez menção ao uso de CETIRIZINA 40MG/DIA.

Entrementes, há outras opções de fármacos padronizados para o trato da enfermidade que atinge a parte autora, conforme observo da nota técnica do NATJUS que trata de caso semelhante ao dos presentes autos (https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/notas-tecnicas-laudos-e-pareceres/nat-jus-df/omalizumab/view. Acesso em 7.10.2019).

Não se pode olvidar, ainda, que o remédio pretendido é de alto custo, o que demanda cuidado redobrado em sua dispensação. Afinal, em dias de escassez de recursos, a fixação de prioridades é medida necessária e imprescindível para que o serviço público de saúde — de natureza essencial — não falte para os mais necessitados, devendo ser levada em conta, inclusive, a quantidade de pessoas que serão afetadas pela decisão. Não foi por outro motivo que o legislador alterou a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, de forma a acrescentar relevantes dispositivos relacionados às conseqüências práticas (e financeiras) das decisões. Transcrevo, a título de exemplo, o artigo 20:

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018)

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

Desta forma, tendo em vista que a parte autora não comprovou a probabilidade do direito vindicado, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório [...]”.

DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida.

A concessão de medicamento não padronizado foi objeto de recente deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106), qual seja:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”

Em exame preliminar, tenho que restaram presentes todas as condições para concessão do fármaco ao paciente. A uma, porque demonstrada sua incapacidade financeira, conforme estudo realizado pela Defensoria Pública (ID Num. 11875606 - Pág. 9); a duas, porque não há dúvida quanto ao registro do medicamento na ANVISA (ID Num. 12171826 - Pág. 1); a três, porque os Laudos Médicos objetos do ID Num. 11875606 - Pág. 12 e do ID Num. 11875606 - Pág. 43) demonstram de forma técnica a ineficácia das medicações, já ministradas à paciente, e as publicações científicas que recomendam o fármaco para moléstia da autora.

Ademais, o parecer elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) concluiu ser justificada a demanda pela medicação Omalizumabe (Xolair) para o tratamento da enfermidade da autora, uma vez que a terapêutica usual se mostrou ineficaz e apresenta riscos inerentes ao medicamento utilizado de maneira frequente e em elevadas dosagens (de se ver que a dose do medicamento anteriormente utilizado pela agravante já foi quadruplicada sem que houvesse controle dos sintomas).

Lado outro, o despacho técnico no 470/2019 (ID Num. 12171826 - Pág. 1), produzido pelo Distrito Federal, não apresenta impugnação ao Laudo Médico apresentado.

Com esse contexto, a probabilidade do direito favorece a autora.

Dessa forma, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal, e determino ao Distrito Federal o fornecimento da medicação indicada pelo médico assistente pelo prazo necessário para conclusão do tratamento [...]”.

2. Como dito na decisão que concedeu a antecipação da pretensão recursal, a parte agravante é portadora de urticária crônica espontânea, doença grave para a qual restou demonstrada a ineficácia de inúmeras medicações já administradas, assim como restou provado que o fármaco Omazizumabe (parecer NATJUS) é o recomendado para a moléstia da agravante.

3. Contexto jurídico e fático que atrai não só a probabilidade do direito, como também a urgência na concessão da medida.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar a decisão agrava e conceder a tutela de urgência nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.

5. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.